Tribunal: TJES
Processo: 5011217-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011217-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DISTAC DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DIGITAL. FINANCIAMENTO E COMPRA DE MOTOCICLETA REALIZADOS POR TERCEIRO. CONTRATO DIGITAL. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, declarando a nulidade da compra e venda de motocicleta e do contrato de financiamento celebrado em nome da autora, reconhecendo fraude, e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
2. Motocicleta adquirida em 08.05.2025 por terceiro fraudador, mediante financiamento em nome da autora, que não realizou a compra, não esteve no local e foi surpreendida por contato da Polícia Civil informando cadastro do veículo em seu CPF.
3. Sentença de procedência declarou a nulidade dos contratos, confirmou a tutela de urgência e condenou os réus ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação digital e a inexistência de falha na prestação do serviço; e (ii) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais decorrentes da fraude, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para a análise da controvérsia, sendo desnecessária perícia técnica (L. nº 9.099/1995, art. 32).
6. A relação jurídica é de consumo. Incide a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 6º, VI, 7º, p.u., e 14 do CDC, cujo afastamento exige prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
7. O banco não comprovou a regularidade da contratação digital. Os documentos apresentados são unilaterais e apresentam inconsistências relevantes: documento de identificação vencido, assinatura divergente no termo de retirada, endereço distinto do comprovado pela autora e e-mail estranho, o que configura falha na verificação de autenticidade.
8. A instituição financeira assume os riscos inerentes ao modelo de contratação digital. A validação facial utilizada não demonstra a efetiva manifestação de vontade, sobretudo diante das incongruências apontadas.
9. O valor fixado referente aos danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e não é irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por contratos digitais fraudados quando não comprova a regularidade da validação e da verificação cadastral. 2. A ocorrência de fraude com contratação em nome de terceiro gera dano moral indenizável, mantido o valor fixado quando proporcional.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011217-46.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JUDITE MACHADO DE NOVAES e OUTROS

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DIGITAL. FINANCIAMENTO E COMPRA DE MOTOCICLETA REALIZADOS POR TERCEIRO. CONTRATO DIGITAL. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, declarando a nulidade da compra e venda de motocicleta e do contrato de financiamento celebrado em nome da autora, reconhecendo fraude, e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
2. Motocicleta adquirida em 08.05.2025 por terceiro fraudador, mediante financiamento em nome da autora, que não realizou a compra, não esteve no local e foi surpreendida por contato da Polícia Civil informando cadastro do veículo em seu CPF.
3. Sentença de procedência declarou a nulidade dos contratos, confirmou a tutela de urgência e condenou os réus ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação digital e a inexistência de falha na prestação do serviço; e (ii) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais decorrentes da fraude, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para a análise da controvérsia, sendo desnecessária perícia técnica (L. nº 9.099/1995, art. 32).
6. A relação jurídica é de consumo. Incide a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 6º, VI, 7º, p.u., e 14 do CDC, cujo afastamento exige prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
7. O banco não comprovou a regularidade da contratação digital. Os documentos apresentados são unilaterais e apresentam inconsistências relevantes: documento de identificação vencido, assinatura divergente no termo de retirada, endereço distinto do comprovado pela autora e e-mail estranho, o que configura falha na verificação de autenticidade.
8. A instituição financeira assume os riscos inerentes ao modelo de contratação digital. A validação facial utilizada não demonstra a efetiva manifestação de vontade, sobretudo diante das incongruências apontadas.
9. O valor fixado referente aos danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e não é irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por contratos digitais fraudados quando não comprova a regularidade da validação e da verificação cadastral. 2. A ocorrência de fraude com contratação em nome de terceiro gera dano moral indenizável, mantido o valor fixado quando proporcional.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JUDITE MACHADO DE NOVAES
em face de
BANCO PAN S.A.
e
DISTAC DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS E COMERCIO LTDA
, alegando, em síntese, ter sido vítima de fraude. Narra que, em 27/05/2025, foi surpreendida com um contato da Polícia Civil do Rio de Janeiro informando sobre o roubo de uma motocicleta que estaria em seu nome. Afirma jamais ter adquirido tal veículo ou estado no Rio de Janeiro. Após diligências, constatou que uma motocicleta, foi adquirida fraudulentamente em seu nome na concessionária ré em 08/05/2025, mediante financiamento concedido pelo banco réu, no valor total de R$27.055,25. O veículo, inclusive, foi registrado em seu CPF junto ao SENATRAN.

O réu BANCO PAN S.A. apresentou contestação (ID 16412709), defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Sustentou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima e impugnou o pedido de danos morais.

A ré DISTAC DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS E COMERCIO LTDA., em sua contestação (ID 16412716), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a regularidade da venda, a ausência de nexo de causalidade e a inexistência de dano moral indenizável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 16412732):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para:

1-CONFIRMAR a decisão que deferiu a tutela de urgência (Id 69826974);

2-DECLARAR a nulidade do contrato de compra e venda da motocicleta YAMAHA N-MAX 155, ano/modelo 2025, chassi 9C6SG9110S0011839, bem como do respectivo contrato de financiamento celebrado com o BANCO PAN S.A., e, por conseguinte, de todos os débitos e obrigações deles oriundos.

3-CONDENAR as requeridas BANCO PAN S.A. e DISTAC DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS E COMERCIO LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Oficie-se ao DETRAN de cadastro do veículo para ciência e adoção das providências necessárias para o cancelamento do registro em nome do autor, cabendo às requeridas BANCO PAN S.A. e DISTAC DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS E COMERCIO LTDA. as demais providências para a busca e apreensão do veículo e baixas.

Irresignado o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16412733) suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o Juízo teria indeferido prova pericial necessária, razão pela qual pede a anulação da sentença ou o reconhecimento da incompetência do Juizado por suposta complexidade. No mérito, afirma ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e que adotou medidas de segurança, sustentando culpa exclusiva do fraudador e validade da contratação, com base nos documentos e laudos digitais juntados. Alega inexistência de dano moral, pois a autora não sofreu negativação nem prejuízo concreto, e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Pede a reforma integral da sentença.

Contrarrazões ao ID 16412788.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16412784 e 16412785.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de

manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato de financiamento fora devidamente assinado (ID 16412710), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a nulidade do contrato objeto dos autos.

No caso dos autos, as rés afirmam regularidade na contratação, sustentando que o contrato digital (ID 71926710), o laudo de validação (ID 71926712) e o laudo facial (ID 71926713) demonstrariam a autenticidade do negócio. Entretanto, além de constituírem provas unilaterais, tais documentos apresentam inconsistências materiais relevantes.

De plano, o termo de autorização de retirada por terceiro (ID 16412722) não corresponde à assinatura da autora, como se verifica pela comparação com os documentos pessoais juntados aos autos (ID 16412690), o que reforça a ausência de manifestação válida de vontade.

Some-se a isso o fato de que o documento de identificação utilizado na contratação estava vencido, circunstância que, por si só, já indica falha grave na verificação de autenticidade e constitui forte indício de fraude. Também há divergência de endereço: a autora reside há mais de 20 anos na Rua Albino Sena Dutra, 21, Cariacica/ES, ao passo que o contrato apresenta endereço completamente distinto, evidenciando ausência de conferência cadastral.

Ademais, o e-mail utilizado no procedimento não coincide com o e-mail pessoal da autora, o que revela que toda a comunicação contratual foi direcionada a terceiro e inviabiliza qualquer manifestação consciente de vontade.

Essas inconsistências — documento vencido, assinatura incompatível, endereço diverso e e-mail estranho — formam um quadro probatório coeso que afasta a alegada regularidade da contratação e confirma a ocorrência de fraude.

Diante dessas inconsistências, e somadas às demais provas constantes do processo, conclui-se pela ocorrência de fraude na contratação, inexistindo manifestação válida de vontade por parte do consumidora.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)